Tribunal: TJBA
Processo: 8029200-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029200-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BARRETO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO BARRETO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por entender comprovada a contratação dos serviços e a regularidade da negativação decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se os documentos juntados aos autos pela parte ré são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, justificando a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, se há direito à indenização por danos morais decorrente da referida negativação.

III. Razões de decidir: Cabia à instituição financeira o ônus de provar a existência da relação contratual, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os documentos juntados pela ré — cédula de crédito bancário, declarações de renda e de ciência do contrato, e demonstrativo de custo efetivo total —, corroborados por telas sistêmicas, são suficientes para demonstrar a contratação e o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência de relação contratual e inadimplemento, é legítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. A negativação decorrente do exercício regular do direito do credor não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029200-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO BARRETO OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça